Tribunal: TJSP
Processo: 1037575-21.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Apelação. Alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes. Relação de consumo. Inversão do ônus da prova. Ausência de comprovação pela requerida/apelante da origem e licitude do título objeto do protesto. Dano moral configurado. Redução da indenização para R$4.000,00 (quatro mil reais).
Recurso parcialmente provido.